Tribunal: STF
Processo: AR 1944
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
EMENTA 


  




 Agravo regimental em ação rescisória. Reconhecimento de decadência. Não cumprimento do requisito fixado no art. 317, § 1º, do Regimento Interno da Corte. 




1. A agravante limitou-se a repisar a tese exposta na inicial, deixando de atacar os fundamentos do decisum agravado. Precedentes. 




2. Decadência configurada em razão da passagem de mais de três anos entre a data do trânsito em julgado e a ocasião da propositura da ação rescisória, ultrapassado o interregno previsto no artigo 495 do Código de Processo Civil. Precedentes. 




3. Agravo regimental a que se nega provimento.